Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-76.2020.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME ADEQUADO.
I - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam que a grande quantidade de droga apreendida se destinava à difusão ilícita.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - A prova dos autos demonstra a ligação entre os apelantes, que residiam no mesmo lote e estavam associados para a prática de diversos crimes, sendo o tráfico de drogas apenas um deles.
IV - Para configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige que o agente seja encontrado vendendo substâncias entorpecentes ou mesmo na posse de materiais utilizados para a prática da mercancia, pois este delito é considerado de ação múltipla, ou seja, tipo misto variado ou de conteúdo variado.
V - O STF no julgamento do RE 593.818, examinando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".
VI - Conforme reiterada jurisprudência, o art. 42 da Lei no 11.343/2006 configura circunstância judicial única, não sendo possível realizar dois aumentos na pena-base em razão da natureza e da quantidade de drogas.
VII - Inviável a aplicação do privilégio para o agente portador de maus antecedentes, consoante normativo do art. 33, § 4o, da LAD, e que responda a outro processo por diversos crimes, fator suficiente para demonstrar a dedicação à atividade criminosa.
VIII - Fixada pena superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de não reincidente, com análise negativa de duas circunstâncias judiciais, o regime adequado é o inicial fechado, na forma do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do Código Penal.
IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos.